Tribunal: TJBA
Processo: 0500103-26.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500103-26.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ANA FABIA CARVALHO NUNES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

OBS: Desembargador, analisei a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o voto vencido
deixou de
apreciá-la.

APELAÇÃO. AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS INDICADOS NA INICIAL. DOCUMENTAÇÃO COBERTA POR SIGILO BANCÁRIO. INVIABILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500103-26.2019.8.05.0112, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.